Tribunal: TCU
Processo: 002.903/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4379/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.903/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ribeiro da Silva (XXX.480.162-XX); Barbara da Silva Belleza do Nascimento (XXX.951.463-XX); Bruno Silva de Oliveira (XXX.308.395-XX); Carlos Leonardo Cabral Soares (XXX.983.464-XX); Caroline de Carvalho Mota (XXX.170.831-XX); Cicero Batista Dias Neto (XXX.924.154-XX); Fernando Souza do Nascimento (XXX.497.357-XX); Jonathan Ferreira Batista (XXX.683.486-XX); Victor Cunha da Conceicao (XXX.795.137-XX); Vinicius Adalberto de Oliveira (XXX.026.286-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.